Tribunal: CARF
Processo: 13002.000248/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL RE 566.621/RS COM REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA CARF No. 91.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil, reconhecidas como de Repercussão Geral, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte. Artigo 62, § 2o, Anexo II, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Para os pedidos de restituição/ressarcimento/compensação formulados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
Por sua vez, para a restituição, compensação ou ressarcimentos deduzidos antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador (conhecida tese dos 5 + 5).
Aplicação do RE 566.621/RS, julgado na sistemática prevista art. 543-B do antigo Código de Processo Civil, e da Súmula CARF no. 91 - ambas aplicações obrigatórias pelos membros do CARF, a teor do que dispõem o art. 62, § 2o, e o art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXAURIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam encaminhadas ao endereço do seu gerente ou patrono, ainda mais sob pena de nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000248/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.069 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO CLINICO CANOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
PRAZO DECADENCIAL RE 566.621/RS COM REPERCUSSÃO GERAL.
SÚMULA CARF No. 91.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista
no artigo 543-B do Código de Processo Civil, reconhecidas como de
Repercussão Geral, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte. Artigo 62, § 2o, Anexo II, Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Para os pedidos de restituição/ressarcimento/compensação formulados após a
entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para
compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente ou a
maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
Por sua vez, para a restituição, compensação ou ressarcimentos deduzidos antes
de 09/06/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador (conhecida tese dos “5 + 5”).
Aplicação do RE 566.621/RS, julgado na sistemática prevista art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil, e da Súmula CARF no. 91 - ambas aplicações
obrigatórias pelos membros do CARF, a teor do que dispõem o art. 62, § 2o, e o
art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
EXAURIMENTO
DO
PRAZO
DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e
que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no
Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam
encaminhadas ao endereço do seu gerente ou patrono, ainda mais sob pena de
nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000248/2010-82
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000248/2010-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.064, de 18 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13002.000025/2009-
81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o
e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
A contribuinte supracitada apresentou, em formulário papel, DCOMP ́s, para fins
de compensação de débitos de PIS e COFINS, com supostos indébitos de CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
A DRF de origem apreciou a questão no Despacho Decisório, cuja decisão:
Diante de todo o exposto, com base no artigo 280, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF n° 125, de 04 de março de 2009, publicada no DOU de
06 de março de 2009, e na Competência Delegada pela Portaria
DRF/NHO n° 50 , de 09 de março de 2009, publicada no DOU de
10 de março de 2009:
Considero NÃO DECLARADAS as compensações pretendidas
pelo contribuinte no presente processo, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, e determino a
imediata cobrança dos débitos confessados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF.
Em havendo reclamação quanto à legalidade ou mérito da presente
decisão, fica ressalvado o direito de o interessado interpor recurso,
no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta, nos
termos da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Inconformada, a contribuinte apresenta contestação que denominou manifestação
de inconformidade solicitando a aceitação da compensação efetuada.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000248/2010-82

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO – PRAZOS - REQUISITOS.
O prazo para solicitar a restituição ou compensar valores recolhidos indevidamente
ou a maior é de cinco anos da extinção do crédito tributário, nos termos do Ato
Declaratório no 96, 26 de novembro de 1999, sendo corroborado pelo art.3o da Lei
Complementar no 118, de 09/02/2005, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois:

Em momento posterior ao recurso, o sujeito passivo apresentou petição, na qual
pugna “pelo deferimento de diligência para que seja efetuado o recálculo do débito discutido na
presente ação, de modo que sejam consideradas as deduções da base de cálculo previstas em lei”,
em atendimento ao princípio da legalidade, verdade material e à norma do inciso III do
parágrafo 9o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, reforçada pelo parágrafo 9o-A do mesmo artigo.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Antes de analisar propriamente o recurso voluntário, importa esclarecer que a petição
apresentada às fls. 201 a 205, além de ter sido deduzida fora do prazo recursal, traz
matéria não ventilada no recurso, de maneira que não deve ser conhecida.
Quanto ao recurso, o sujeito passivo refuta, como visto, o entendimento
consubstanciado no aresto recorrido, segundo o qual teria ocorrido o transcurso do
prazo de cinco anos para se pleitear o direito creditório em litígio.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000248/2010-82

A questão da decadência (ou, para alguns, prescrição para a repetição/compensação) do
direito de aproveitamento de créditos decorrentes de pagamento indevido de tributos
sujeitos a lançamento por homologação foi matéria bastante discutida no direito
brasileiro, suscitando calorosos embates em passado razoavelmente recente.
Não obstante, a partir do julgamento do RE 566.621/RS com repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, tal matéria foi definitivamente decidida, tendo sido
consignado que deve se aplicar, para os casos de repetição ou compensação ajuizados a
partir de 9 de junho de 2005, o prazo de cinco anos do pagamento indevido, aplicando-
se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato gerador, para os processos anteriores à
data de 9/06/2005.
A referida controvérsia foi também dirimida no âmbito do CARF, tendo sido exarada a
Súmula CARF no. 91, a qual apresenta o seguinte teor:

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importa registrar que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do RICARF.
Por força do art. 62, §2o, Anexo II do RICARF, também é obrigatória a reprodução,
pelos conselheiros do CARF, das decisões definitivas de mérito, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática prevista pelos artigo 543-B do antigo Código de
Processo Civil (CPC). Nesse caso, inafastável a aplicação do teor da decisão no RE
566.621/RS, a qual seguiu a sistemática do art. 543-B do antigo CPC.
Desse modo, todos os argumentos trazidos pela recorrente no tocante ao prazo
decadencial e ao marco para sua contagem devem ser afastados à luz das decisões acima
transcritas. A análise do caso concreto deverá ser iluminada pelo teor da decisão do STF
e da súmula do CARF (neste caso, interpretação a contrario sensu), as quais podem ser
assim sintetizadas:
(i) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em
09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário
recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do
pagamento indevido;
(ii) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da
LC no 118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para
repetir).
A decisão do STF legitima a aplicação da regra prevista no art. 3 da LC no. 118/2005
aos pedidos de restituição/compensação formulados depois de junho de 2005,
decorrendo daí que o termo inicial do prazo de cinco anos é o momento do pagamento
antecipado.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente apresentou, em 21/01/2009,
declaração de compensação (fl. 2), visando compensar débitos próprios com créditos de
PIS decorrentes de pagamento indevido ou a maior.
Tendo em vista que a referida declaração de compensação foi apresentada em data
posterior a 9 de junho de 2005, deve-se aplicar, ao caso concreto, o prazo decadencial
de cinco anos entre a data do pedido de restituição ou compensação e a data do
pagamento indevido: isso significa que todos os recolhimentos efetuados em data
anterior a 21/01/2004 estarão fulminados pela decadência/prescrição.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.069 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000248/2010-82

Considerando que os supostos pagamentos indevidos ou a maior, informados na
declaração de compensação, são todos de data anterior a 21/01/2004 – vide documentos
às fls. 3 a 10 -, conclui-se que ocorreu a decadência do direito ao creditório alegado.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos, para fins, inclusive, de
sustentação oral, há que se lembrar o que dispõe a Súmula CARF no. 110, de
observância obrigatória por parte deste colegiado:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Com relação à sustentação oral no âmbito das sessões virtuais de julgamento, o
respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até dois dias úteis do
início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido pautado, por meio de formulário próprio constante da Carta de
Serviços disponível no sítio do CARF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital